Tribunal: TJSP
Processo: 1021845-39.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
DÚVIDA – CARTA DE ADJUDICAÇÃO – Ação de adjudicação compulsória movida contra os herdeiros do promitente vendedor que não constam como proprietários no registro – Ausência de citação do proprietário que consta do registro – Títulos judiciais que se sujeitam à qualificação registraria - Princípio da continuidade – Ofensa em caso de registro de título judicial produzido em face de terceiro que não

Ementa:
DÚVIDA – CARTA DE ADJUDICAÇÃO – Ação de adjudicação compulsória movida contra os herdeiros do promitente vendedor que não constam como proprietários no registro – Ausência de citação do proprietário que consta do registro – Títulos judiciais que se sujeitam à qualificação registraria - Princípio da continuidade – Ofensa em caso de registro de título judicial produzido em face de terceiro que não consta como proprietário do imóvel objeto da decisão judicial – Dúvida procedente – Recurso não provido.